Tribunal: TJSP
Processo: 2185968-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE TATUÍ. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça. Agravo de instrumento interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – DESCABIMENTO DA GRATUIDADE – Alegação de insuficiência de recursos - Necessária

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE TATUÍ. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça. Agravo de instrumento interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – DESCABIMENTO DA GRATUIDADE – Alegação de insuficiência de recursos - Necessária comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade – Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e teor da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a agravante apresentou apenas certidão de pessoa jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes estadual e comprovante de inscrição no CNPJ, em que a situação cadastral da empresa consta como inapta por omissão de declarações – Situação que não implica a hipossuficiência financeira - Documentos juntados que não demonstram a alegada insuficiência de recursos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2185968-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
COMPANHIA TEXTIL SÃO MARTINHO, é agravado MUNICÍPIO DE TATUÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185968-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 16426
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2185968-74.2020.8.26.0000
COMARCA DE TATUÍ
AGRAVANTE: COMPANHIA TEXTIL SÃO MARTINHO LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TATUÍ
JUÍZA DE 1o GRAU: LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE
TATUÍ. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da
justiça. Agravo de instrumento interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA
Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita DESCABIMENTO DA GRATUIDADE
Alegação de insuficiência de recursos - Necessária
comprovação
dos
requisitos
de
precariedade
e
miserabilidade Artigos 98 e seguintes do Código de
Processo Civil de 2015 e teor da Súmula no 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a agravante apresentou apenas certidão
de pessoa jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes
estadual e comprovante de inscrição no CNPJ, em que a
situação cadastral da empresa consta como inapta por
omissão de declarações
Situação que não implica a
hipossuficiência financeira - Documentos juntados que não
demonstram a alegada insuficiência de recursos -
Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos embargos à execução fiscal que
COMPANHIA TEXTIL SÃO MARTINHO LTDA. move contra o MUNICÍPIO DE
TATUÍ.
O agravo foi interposto pela embargante contra a r. decisão de fls. 178/179 desses
autos que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o
fundamento de que não houve comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
A agravante (fls. 01/18) defende que demonstrou documentalmente sua delicada
situação financeira que a impossibilita de pagar as custas, por conseguinte, alega ser justo a
concessão de gratuidade processual à agravante. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo
para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Requer a reforma da r. decisão, a
fim de que seja determinada a concessão de gratuidade processual à agravante para o
devido prosseguimento do feito.
O recurso foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 225/226).
A contraminuta veio (fls. 228/229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185968-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A concessão de gratuidade judiciária aos comprovadamente hipossuficientes
lastreia-se no disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
Art. 5o [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
O Código de Processo Civil de 2015 tratou sobre a gratuidade da justiça,
prevendo a possibilidade de concessão à pessoa natural ou jurídica:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. [...]
Já o artigo 99, §3o do mencionado Código dispõe que somente a alegação de
insuficiência de recursos aduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. [...]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No que diz respeito à pessoa jurídica, não se aplica a referida presunção, devendo
ser demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme teor da
Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No mesmo sentido já consignou este E. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - IPTU do exercício de
2014 - Município de São José do Rio Preto - Pedido de Justiça
Gratuita - Alegação de que se trata de Pessoa Jurídica sem fins
lucrativos - Insurgência contra decisão que concedeu o benefício
Inexistência
de
provas
aptas
a
corroborar
concessão
-
Hipossuficiência que não se presume - Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, AI no
2033725-87.2016.8.26.0000, Rel. Raul De Felice, J. 20/05/2016, V. U.)
(grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita Lei no 1.060/50 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185968-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pessoa Jurídica - Não comprovação das condições de miserabilidade
e precariedade necessárias à concessão dos benefícios Justiça
gratuita - Súmula 481 do STJ - Decisão de indeferimento mantida -
Recurso improvido com observação. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, AI no 2063215-62.2013.8.26.0000, J.
27/02/2014)
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido de concessão dos
benefícios da Lei 1.060/50 - Justiça gratuita. Pessoa jurídica que não
comprova cabalmente a alegada hipossuficiência financeira, ainda
que momentânea. Inexistência de presunção de pobreza quando se
trata de pessoa jurídica. Súmula 481 do C. STJ. Aplicabilidade.
Recurso não provido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no
2030239-31.2015.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, J. 11/06/2015, V.
U.) (grifo nosso)
Importante registrar que a concessão indiscriminada da gratuidade onera o
Estado, que deixa de receber os valores relativos às custas e despesas processuais.
Além disso, o abuso do instituto esvazia uma das funções do preparo recursal, que
é a de desestimular recursos manifestamente infundados e protelatórios. Estimula-se, com
isso, a litigiosidade, drenando ainda mais os recursos públicos.
Com menos recursos, o Estado investe menos em outros mecanismos para
garantir o acesso à Justiça, como a estruturação e ampliação das Defensorias Públicas.
Conclui-se, então, que o mau uso da gratuidade ofende o mesmo direito para a efetivação
do qual o instituto foi criado.
No caso dos autos, verifica-se que não há provas da insuficiência de recursos da
agravante, tendo em vista a ausência de documentos comprobatórios nesse sentido.
A agravante apresentou apenas certidão de pessoa jurídica não inscrita no
cadastro de contribuintes e comprovante de inscrição no CNPJ, em que a situação da
empresa consta como inapta por omissão de declarações (fls. 19/20).
Tal circunstância, contudo, não implica a hipossuficiência financeira, como já
consignou este E. Tribunal de Justiça:
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA
Possibilidade de
concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a
impossibilidade de arcar com as custas processuais Inexistência de
prova suficiente nos autos
Empresa inapta por omissão de
declarações Inaptidão que pode ser revertida para situação cadastral
ativa, caso cumpridos os deveres de entrega das declarações Benefício
não concedido por ausência de prova Decisão mantida Agravo não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2102309-70.2020.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Percival Nogueira, j. 31/08/2020,V.U.)
(grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça Gratuita Pessoa Jurídica
Necessidade da comprovação da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais Requisito não demonstrado O fato de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185968-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
empresa encontrar-se inapta não implica, automaticamente, na
aludida impossibilidade
Recurso improvido. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2258520-71.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Carlos Alberto Lopes, j. 11/02/2020, V.U.) (grifo nosso)
Ademais, a simples alegação de hipossuficiência financeira não pode servir de
comprovação da suposta insuficiência de recursos.
Com isso, é o caso de se manter a r. decisão recorrida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR